Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702383-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 14:28:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator